Tribunal: TJSP
Processo: 1008239-04.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PERITOS CRIMINAIS – UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTAÇÕES FALSAS – PARECER TÉCNICO – PROCESSO CRIMINAL – PROVAS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONSTATAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE DE CORRÉU – NÃO OBSERVÂNCIA DE PRAZO – ADVOGADO – JUSTIFICAÇÕES INSUFICIENTES. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
MÉRITO. PROVAS COLHIDAS. CONVENCIMENTO DE

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PERITOS CRIMINAIS – UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTAÇÕES FALSAS – PARECER TÉCNICO – PROCESSO CRIMINAL – PROVAS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONSTATAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE DE CORRÉU – NÃO OBSERVÂNCIA DE PRAZO – ADVOGADO – JUSTIFICAÇÕES INSUFICIENTES. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
MÉRITO. PROVAS COLHIDAS. CONVENCIMENTO DE JULGADOR – NÃO QUESTIONAMENTO DE VICIO DAS PROVAS – NÃO OCORRÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA PROVAS EM JUÍZO. PROVA NOVA NÃO ELUCIDATIVA.
PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO NEGADO.